Tribunal: TJMT
Processo: 1030577-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030577-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO RIGO - CPF: 904.341.701-78 (ADVOGADO), MAXILEY BRITO FERREIRA - CPF: 051.050.911-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores para imposição dessa sanção. O agravante sustenta que a penalidade foi imposta enquanto pendia recurso administrativo com efeito suspensivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a interposição do recurso administrativo teria efeito suspensivo capaz de impedir a execução da penalidade de cassação da CNH.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o recurso administrativo contra penalidade de trânsito tem efeito suspensivo, salvo se intempestivo.

4. Diante da ausência de comprovação cabal de interposição tempestiva do recurso e do consequente efeito suspensivo, não se verifica plausibilidade no direito invocado, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O efeito suspensivo do recurso administrativo contra penalidade de trânsito depende da sua tempestividade, sendo legítima a imposição da penalidade se não demonstrado o cumprimento do prazo recursal.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 282, § 4º, e 285.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAXILEY BRITO FERREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 1º Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1041631-58.2024.8.11.0041 impetrado em desfavor do
PRESIDENTE DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu o pedido liminar que objetiva a anulação da decisão administrativa que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a multa geradora do impedimento está sob efeito suspensivo, devido ao recurso administrativo interposto que ainda aguarda julgamento.

Alega, ainda, que a decisão viola o direito à presunção de inocência, uma vez que a penalidade foi imposta sem a devida observância ao contraditório e ao devido processo legal.

Nesses termos, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela almejada pela parte agravante foi indeferida no Id. 248733697.

Sem resposta ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos (Id. 264582293), manifestou-se pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAXILEY BRITO FERREIRA
contra decisão que indeferiu o pedido liminar que objetiva a anulação da decisão administrativa que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da adequação da decisão que indeferiu a liminar, diante da ausência do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o agravante se insurge contra a manutenção da cassação da CNH, em razão da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, sob a seguinte fundamentação:

“
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, vez que
a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, mesmo porque, atos administrativos são manifestações de forma unilateral de vontade da Administração Pública, ao passo que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, apenas a legalidade do ato decisório
.

Cumpre destacar que diante da constatação da ocorrência de infração durante o período em que o impetrante possui apenas a permissão provisória para conduzir veículos automotores, é suficiente para impedir o condutor de obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, e nesse quesito, não há como deixar de observar o documento inserido no ID 169135387, onde há uma lista de infrações de trânsito.

[...]

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida, ao que INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.
” [sem destaque no original].

É certo que,

nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a notificação da penalidade ao infrator deve indicar a data limite para apresentação de recurso administrativo, a qual não pode ser inferior a 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

Além disso, o artigo 285 do CTB prevê que o recurso interposto contra a penalidade imposta terá efeito suspensivo, devendo as penalidades ser cadastradas no RENACH somente após o esgotamento da fase recursal:

“
Art. 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e
terá efeito suspensivo
.
[...]”. [sem destaque no original].

Contudo, os §§1º e 5º do citado artigo 285 estabelecem que o recurso
intempestivo
não terá efeito suspensivo e deverá ser arquivado, conforme segue:

“
Art. 285.
[...].

§ 1º O recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima não terá efeito suspensivo.

[...]

§ 5º O recurso intempestivo será arquivado.
[...]”.

Na mesma linha, o artigo 25, § 3º, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) dispõe que “
A interposição de recurso intempestivo não impede o cadastramento da penalidade
”.

No caso em análise, o d. Juízo
a quo
concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado pela parte ora agravante.

De fato, da análise dos documentos juntados aos autos, somente é possível verificar que a cassação da CNH ocorreu em
21.4.2024
, em razão de infração cometida em 11.12.2019, enquanto o recurso administrativo foi interposto apenas em
03.9.2024
, ou seja, mais de 4 (quatro) meses após a imposição da penalidade.

Dessa forma, considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos, não há comprovação de que o recurso administrativo tenha sido interposto dentro do prazo legal, tampouco que tenha sido concedido o efeito suspensivo.

Assim, a aplicação da penalidade deve ser mantida até o julgamento do mérito, ocasião em que haverá mais elementos para análise aprofundada da questão.

Portanto, inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito
,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em observância, ao artigo 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025